Tribunal: CARF
Processo: 10935.736786/2021-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.736786/2021-42
ACÓRDÃO
2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KWS SEMENTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. AGROINDÚSTRIA. NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA.
Para que a pessoa jurídica possa ser enquadrada como produtor rural ou
agroindústria, para fins aplicação do tratamento tributário diferenciado
estabelecido na legislação previdenciária , é indispensável a comprovação
de produção própria.
PARCERIA RURAL. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
RURAL PELO CESSIONÁRIO.
Para a caracterização da parceria rural, nos termos do Decreto
59.566/1966, é necessário que o cessionário da terra exerça de forma
efetiva a atividade rural. O simples fornecimento de assessoria técnica pelo
cessionário, mesmo com alocação de pessoal, não é suficiente para
caracterizar a parceria, quando se comprove que a maior parcela da
atividade rural é exercida de fato pelo cedente da terra.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
2
Weber Allak da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado), Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira
Debora Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de lançamento realizado em 23/11/2021 de contribuições previdenciárias e
de outras entidades (terceiros) incidentes sobre a Folha de Pagamentos no período de 01/2017 a
13/2019.
O contribuinte KWS SEMENTES LTDA se dedica a produção de sementes
certificadas, declarando como sua atividade preponderante na tabela de Classificação Nacional de
Atividades Econômicas o CNAE 0141-5-01 - Produção de sementes certificadas, exceto de
forrageiras para pasto.
Até a competência 08/2018 a empresa se auto enquadrou como agroindústria,
assim entendido o produtor rural pessoa jurídica que desenvolve as atividades de produção rural e
de industrialização da produção rural própria ou da produção rural própria e da adquirida de
terceiros. A partir de 09/2018 passou a se declarar como produtor rural pessoa jurídica, assim
entendida a empresa que se dedica à produção agropecuária, pesqueira ou silvicultural. Diante da
condição declarada, o contribuinte recolheu as contribuições previdenciárias no período através
do regime substitutivo da contribuição sobre a folha de salários, prevista no art. 22-A da Lei
8.212/1991.
Entendeu a autoridade fiscal que a empresa não se enquadrava no conceito de
agroindústria ou de produtor rural, na medida que não possuía produção rural própria. Segundo
relatado, a KWS Sementes adquiria a chamada semente básica ou genética (espécie de semente
matriz) da empresa MONSANTO, enviava para diversos produtores rurais encarregados de realizar
o plantio e a consequente multiplicação das sementes. Após a multiplicação das sementes, a
produção retornava para a KWS, que realizaria o beneficiamento das mesmas para posterior
comercialização.
A empresa foi intimada a prestar esclarecimentos, informando se possuía produção
rural própria, algum tipo de parceria na produção com outras empresas ou se alguma etapa do
processo produtivo é realizada por intermédio de terceiros. Após a apresentação de diversos
contratos de parcerias, a Autoridade Fiscal considerou que a KWS não reunia os requisitos pra ser
enquadrada como produtor rural, conforme relatado no trecho transcrito:
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
3
De acordo com as informações prestadas, verifica-se que a KWS SEMENTES LTDA
não possui propriedades rurais, sendo que toda a atividade de produção rural das
sementes é realizada indiretamente por parceiros proprietários de áreas rurais. O
contribuinte se refere a esses parceiros como os “produtores rurais”. Embora
acompanhe toda a produção, e até auxilie em algumas etapas, ela efetivamente
não realiza a “produção rural”, nem diretamente nem por intermédio de
prepostos, atividade esta que é terceirizada para “produtores rurais”. Ao final da
etapa rural a KWS SEMENTES LTDA adquire a totalidade da produção rural desses
terceiros “produtores rurais”.
...................................................................................................................................
Analisando a natureza da parceria entre o contribuinte e os “produtores rurais”, à
luz do conceito enunciado no art. 165, inciso XI da IN 971, concluímos que a KWS
SEMENTES LTDA não desenvolve a etapa da produção rural em seu processo de
produção de sementes. Ou seja, não se trata propriamente de uma parceria de
produção rural, uma vez que quem efetivamente desenvolve a atividade rural são
as partes denominadas COOPERANTES, sendo que a PRODUTORA apenas define
os parâmetros da atividade e presta a orientação técnica, visando garantir o
volume e a qualidade necessários na sua operação de beneficiamento e obtenção
de sementes. Em troca oferece vantagens comerciais para compra da produção.
De acordo com o Art. 165, XI, da IN 971.
Não há cessão do uso do imóvel rural ou parte dele à PRODUTORA para que esta
possa desenvolver a atividade agropecuária. Quem usa o imóvel e desenvolve a
atividade é o COOPERANTE. Há apenas uma autorização prévia de acesso aos
campos de produção por parte de seus assistentes técnicos (item 2.8 do Ct);
Praticamente todos os custos de produção, com exceção das sementes, são
suportados pelo COOPERANTE, à semelhança de um plantio comercial (itens 2.2,
2.3, 2.4, 2.10 e 2.11 do Ct);
As responsabilidades civil, ambiental e trabalhista e demais encargos burocráticos
junto aos órgãos fundiários são suportadas pelo COOPERANTE (item 2.16 do Ct);
Os riscos do empreendimento são suportados pelo COOPERANTE, devendo este
arcar com as perdas em caso de eventos climáticos desfavoráveis ou outros
eventos ambientais imprevisíveis (item 12.3, 12.4 e 12.7 do Ct).
Não há partilha do resultado dos frutos e produtos, pois toda a produção obtida
no campo de sementes é destinada à PRODUTORA. E nem poderia haver
considerando-se a natureza do produto e as vedações de ordem normativa e
contratual. Ademais, a multiplicação de sementes genéticas envolve alta carga
tecnológica, pesquisas complexas e segredos industriais, rigorosamente
protegidos. Há inúmeras cláusulas contratuais nesse sentido exigindo
confidencialidade, mesmo após o encerramento do contrato (itens 6.2, 7 e 8 do
Ct).
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
4
Segundo relatado, os produtores rurais terceirizados, denominados nos contrato de
parcerias como Cooperantes, emitiam notas de produtor utilizando os CFOPs (Código Fiscal de
Operação e Prestação) 5.949 / 6.949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado - para fins de acobertar o transporte das sementes dos campos de produção até a
unidade de beneficiamento. A operação teria natureza comercial (compra e venda) realizada entre
um produtor rural e uma empresa industrial produtora de sementes, com as peculiaridades
próprias do negócio.
Conclui que a empresa KWS SEMENTES LTDA, embora seja considerada "produtora”
de sementes, ela não realizaria a etapa de “produção rural” e, portanto, não se enquadraria como
"produtor rural" para efeitos de contribuição previdenciária. Nesse sentido argumenta:
Conforme já visto e comprovado acima, a empresa não executa diretamente a
etapa rural do processo de produção de sementes, recorrendo a parceiros
terceirizados para multiplicar as sementes genéticas e assim fornecer os insumos
da sua atividade. As sementes adquiridas dos produtores rurais parceiros são
transportadas dos campos de produção diretamente para a Unidade de
Beneficiamento de Sementes UBS, onde são submetidos aos demais processos até
a obtenção do seu produto final. Ou seja, o beneficiamento dos grãos adquiridos
dos produtores rurais constitui sua atividade principal, sem a qual o produto final
(sementes certificadas) não existiria.
Diante da descaracterização da condição de agroindústria ou produtor rural, o
contribuinte foi considerado indústria de beneficiamento de cereais (FPAS 531) devendo recolher
as contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos. Assim sendo, foram lançadas as
contribuições de empresa, RAT/FAP e Terceiros, deduzidas das contribuições já recolhidas sob o
regime de substituição da seguinte forma:
 Deduzido o FNDE (Sal. Educação) declarado nos FPAS 604 e 833. 59.2.
Deduzido o INCRA declarado nos FPAS 604 e 833.
 Deduzido o INSS Rural PJ sobre o valor declarado como Agroindústria e
Produtor Rural Pessoa Jurídica, até o limite do valor devido sobre a Folha do
estabelecimento.
 Deduzido o RAT Rural PJ sobre o valor declarado como Agroindústria e
Produtor Rural Pessoa Jurídica, até o limite do valor devido sobre a Folha do
estabelecimento.
Não foram aproveitados os créditos do Senai, Sesi e Sebrae sobre a Folha
declarados no FPAS 833, bem como os créditos do Senar Rural PJ sobre o valor declarado como
Agroindústria e Produtor Rural Pessoa Jurídica, por falta de previsão legal.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% sobre os valores lançados, com
base art. 35-A da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Medida Provisória MP no 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
5
Em 23/12/2021 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
Preliminarmente
 Cerceamento de defesa em função da desconsideração (para fins
tributários) do contrato de parceria rural firmado entre as partes,
simplesmente qualificando-o como uma compra e venda, sem que fosse
informado no auto de infração, qual seria o vício jurídico no qual suas partes
teriam incorrido;
 afronta aos princípios do interesse público e da segurança, jurídica, nos
termos do Art. 2o da Lei no 9.784/99;
 Que teve créditos de PIS/COFINS indeferidos pela RFB com fundamento de
que a operação realizada pela Sociedade representa uma parceria rural e
não compra e venda. Portanto em contradição com o entendimento da
autoridade fiscal lançadora;
 Nulidade em função da inobservância do princípio da verdade material, já
que não foram realizadas diligências nos campos de produção, que pudesse
permitir uma visão adequada de como se dá a atuação da KWS na fase rural
do processo, que permitisse à fiscalização uma visualização clara dos
processos em questão;
No Mérito
Após discorrer sobre o processo produtivo da empresa, foram apresentadas as
seguintes questões de méritos:
 Que o contrato de parceria rural não poderia ser descaracterizado, já que
compartilha dos esforços juntamente com os parceiros para a obtenção dos
produtos. Que mantém cerca de 600 funcionários em atividade de campo,
que se responsabiliza por diversas atividades de natureza rural, nos campos
de produção, atuando de forma imprescindível em todas elas.
 Que o argumento sobre a ausência de propriedade sobre as terras, é
irrelevante para a desqualificar a impugnante como produtor rural. Ainda, o
argumento da “terceirização” é impertinente, haja vista que restou
comprovado a atuação da KWS de forma substancial (de forma direta ou
através da contratação direta de prestadores de serviços) no processo de
produção em campo, das sementes sob análise;
 Que a autoridade fiscal não poderia desclassificar o contrato de parceria,
sem indicar o vício no qual a impugnante incorreu;
 Que o controle de acesso à terra pelo proprietário não desqualifica o
contrato de parceria;
 Que, ao contrário do que alega a autoridade fiscal, incorre em custos
juntamente como parceiro outorgante;
 Que o fato das responsabilidades trabalhistas, ambientais e regulatórias
recaírem sobre o parceiro visa proteger à KWS dos riscos decorrentes de
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
6
situações em que o parceiro atua com sua própria mão-de-obra e em
relação às suas terras
;
 Que as perdas decorrentes de eventos climáticos são suportados por ambas
as partes do contrato de parceria;
 Que a legislação vigente não obriga a partilha de resultados de forma
igualitária;
 Que a atividade realizada pela KWS é substantiva e fundamental no
processo, não sendo apenas um suposto “apoio técnico”, como sustenta a
fiscalização;
 Que não são utilizados os CFOP próprios para operações de venda (como o
5.101, 6.101, etc.), justamente pelo entendimento das partes envolvidas de
que não se está a tratar aqui dessa operação;
 Que a empresa não é mera “beneficiadora de cereais”, já que participa de
todos o processo produtivo das sementes;
 Requer que o auto de infração relacionado às diferenças da contribuição ao
GILRAT por entender que se enquadra dentro do regime de produtor rural
pessoa jurídica, conforme previsto no inciso II do Art. 25 da Lei 8.870/94;
 No que se refere ao INCRA, contesta o enquadramento realizado pelo
agente fiscal (código 531 do FPAS) por se tratar de uma empresa
beneficiadora de cereais, mas sim, de um produtor rural de sementes;
 Na hipótese de ser vencida na discussão, entende que os recolhimentos
efetuados ao SENAI, SESI, SEBRAE e SENAR, bem como os relativos às
contribuições na condição de produtor rural e agroindústria (incluindo
depósitos judiciais) devem ser deduzidos dos valores apurados pela
Fiscalização;
 Que os créditos não compensados em determinado mês, devem ser
necessariamente deduzidos das contribuições devidas nos meses
subsequentes.
Em 30/11/2022 a Impugnação foi julgada improcedente pela 4a TURMA/DRJ02
através do Acórdão 102-003.612, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
Consigna-se que não se vislumbra nenhum tipo de nulidade no procedimentos
examinados, pois os atos foram realizados por servidor competente e sem o
cerceamento do direito de defesa – art. 59 do Decreto 70.235/72. Uma
demonstração disso é a própria Impugnação da Interessada, com 115 páginas,
que demonstra completo entendimento dos elementos fáticos e jurídicos do
vertente caso.
Não configura nulidade a realização de procedimento fiscal - que resulte ou não
na confecção de Auto de Infração - em local diverso do domicílio tributário do
Sujeito Passivo. Este procedimento tem se tornado rotineiro em decorrência do
desenvolvimento tecnológico da Administração Tributária Federal e do efetivo
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
7
exercício do dever de colaboração5 dos contribuintes por meio do cumprimento
de obrigações instrumentais. Adquire, assim, a Administração Tributária maior
praticabilidade. Se o Setor Fiscal possui elementos que evidenciam o
descumprimento de obrigações tributárias é seu dever confeccionar o lançamento
tributário (Parágrafo único do art. 142 do CTN) e oportunizar, nos moldes da
legislação, o contraditório e ampla defesa, e nesta seara a Impugnante deve
reunir provas para, eventualmente, demonstrar que a realidade fática é diferente
da apreendida pela fiscalização.
....................................................................................................................................
Indefere-se, por ser desnecessária para o deslinde do presente litígio, a conversão
do presente julgamento em diligência, para oportunizar uma visita da autoridade
fiscalizadora ao setor produtivo de sementes em determinada fase do ano – art.
18 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, além de não cumprir os requisitos
contidos no inciso IV do art. 16 do mesmo diploma normativo. A solução do litígio
terá como base as provas existentes nos autos, à luz da legislação tributária
vigente à época dos fatos.
..................................................................................................................................
Verifica-se que a atividade rural é de responsabilidade do produtor rural e a
Interessada exerce o papel de gerenciamento. Como transcrito anteriormente
cabe ao produtor rural “seguir rigorosamente as recomendações técnicas de
manejo feitas pelos técnicos da PRODUTORA”.
....................................................................................................................................
Em razão das qualidades técnicas exigidas para a produção de sementes
certificadas o processo é todo gerenciado pela Interessada, sua intervenção no
campo é essencialmente marcada pela necessidade de monitoramento de todas
as fases do processo de produção da sementes executado pelo produtor rural em
suas próprias terras. A Interessada participa de forma supletiva e tópica na fase de
produção, ou seja, se o produtor rural tiver todas as condições de realizar a fase
de produção no campo de acordo com o estabelecido nas Normas Gerais de
Produção de Sementes a Impugnante se restringirá ao gerenciamento.
....................................................................................................................................
Esta estrutura industrial com moderno uso de tecnologia de ponta e até mesmo
biotecnologia, parque industrial estruturado, característica predominante da
empresa, não pode ser desconsiderada para superdimensionar eventuais
intervenções tópicas da empresa na lavoura, dentro de um contexto de
gerenciamento de atividades rurais, para enquadrá-la como produtora rural e a
partir daí se beneficiar da isenção contida no art. 25, § 6o da Lei 8.870, de 15 de
abril de 1994, com redação dada Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
A Interessada, em agosto de 2018, altera o enquadramento da empresa, de
agroindústria (art. 22-A da Lei 8.212/91) para produtor rural (art. 25 da Lei
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
8
8.870/94). No entanto, nenhum desses enquadramentos é o correto, posto que a
Empresa Interessada não se reveste da condição de produtor rural, apesar de ter
como principal atividade econômica a venda de sementes dotadas de alta
tecnologia.
Tem-se que os pressupostos jurídicos adotados pela Impugnante não se
sustentaram. Inclusive a Interessada deixa transparecer que seu
reenquadramento de agroindústria para produtor rural sofreu influência de sua
dificuldade em entender as interpretações realizadas pela Receita Federal,
quando deveria direcionar a sua atenção para o conjunto de atividades
econômicas da Interessada, que não coincide com a atividade de produtor rural.
O Setor Fiscal alterou o enquadramento da empresa de produtor rural para
indústria, esta reclassificação é mantida neste voto com base em vastos
elementos de prova existentes nos autos, acerca da atividade preponderante da
empresa e de que sua atividade no campo é essencialmente gerencial, como visto
ao norte. Portanto, neste cenário, mais próximo ao real, trata-se de uma relação
comercial entre uma indústria com estrutura tecnológica de ponta, parque
industrial bem estruturado e os produtores rurais, estes são pagos8 em razão da
entrega de sua produção, quando não há produção, não há remuneração, ou a
remuneração é de acordo com a produção, caracterizada, portanto, a aquisição
remunerada de produção rural de produtores rurais pessoas físicas, fato gerador
das contribuições lançadas.
Veja que mesmo tendo CFOP9 que indica a saída de mercadoria a partir de uma
operação de parceria rural, optou por um código genérico. Os produtores rurais
cooperantes emitem nota fiscal para acobertar o transporte das sementes dos
campos de produção até a Unidade de Beneficiamento utilizando os CFOP 5.949
(Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado) e 6.949
(Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado),
certamente não são provas de que se trata de parceria rural. Assim, os contratos
de parceria não são suficientes para afastar a ocorrência de fatos geradores de
tributos, têm força entre as partes, principalmente porque espelham e amarram
uma forma padronizada de produção, que tem como suporte as Normas Técnicas
de Produção de Sementes.
Ao sustentar a não aplicabilidade da Solução de Consulta Cosit no 302/19 afirma a
Impugnante “que a KWS é PRODUTORA AGRÍCOLA de sementes, obtidas
mediante produção rural própria (e não adquiridas de terceiros) com base nas
parcerias estabelecidas”, no entanto, restou evidenciado que os produtores
rurais, denominados cooperantes, são quem desenvolvem a atividade rural,
conforme visto ao norte e que a produção é entregue à Unidade de
Beneficiamento de Sementes – UBS, mediante remuneração, em uma típica
relação comercial. Na UBS a Interessada realiza os demais processos para
obtenção do seu produto. Assim, mantém-se a aplicabilidade da Solução de
Consulta Cosit no 302/19.
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
9
Ao analisar a folha de pagamento, fls. 2.372/2.757, não resulta na alteração da
constatação de que a Empresa é uma desenvolvedora e produtora de sementes,
sem ser produtora rural, as funções não os vinculam diretamente ao setor de
produção rural a não ser na possibilidade de orientação, pesquisas, assessoria ao
produtor rural, com o objetivo gerenciar a produção de sementes com a
qualidade padronizada, ou seja, em razão dos nomes das funções, constantes nas
folhas de pagamento, pode-se concluir que o efetivo exercício ocorre na Unidade
de Beneficiamento de Sementes, no setor industrial ou no campo na função de
assessoria, orientação, aconselhamento, gerenciamento ou uma ou outra
intervenção tópica, de caráter supletiva, na hipótese do produtor rural não
realizar as suas atividades previstas na Normas Gerais para Produção de
Sementes.
Os crédito passíveis de dedução reduziram os valores finais lançados. Os itens
59.3 e 59.4 relatam que foram utilizados créditos até o limite do valor devido
sobre a folha do Estabelecimento, ou seja, a depender da quantidade de créditos
não houve lançamento em algumas competências de alguns estabelecimentos ou
resultou em valores menores. Resta, portanto, à Interessada, se comprovada
eventual sobra de pagamentos, realizar o pedido de compensação e restituição.
Não é demais notar, que os artigos 2o e 65 da IN RFB 1717/17 (restituição e
compensação), e seus correlatos em outras normas jurídicas (ex. IN RFB 2055/21),
são destinados ao sujeito passivo. Já a compensação de ofício tem regras e limites
próprios e é utilizada na hipótese de deferimento de pedido de restituição. A
metodologia utilizada nos cálculos que compõem os autos de Infração deste
Processo está descrita nos itens 59 a 60 do Relatório Fiscal, complementados
pelos anexos 10a, 10b, 10c e 10d, sem reparos a ser feitos por este colegiado de
julgadores.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 11/01/2023 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância.
Preliminarmente renova as mesmas alegações já trazidas na impugnação do
lançamento, sendo elas: vício na fundamentação, cerceamento de defesa, alteração do critério
jurídico pela autoridade fiscal e inobservância do princípio da verdade material.
Alega, ainda que a base de cálculo da contribuições de terceiros deveria estar
limitada a 20(vinte) salários-mínimos.
No mérito traz as seguintes alegações:
 a participação ativa e substancial da Recorrente na produção de sementes,
suficiente para classificá-la como Produtor Rural Pessoa Jurídica;
 legitimidade dos contratos de parcerias rurais firmados pela Recorrente – os
quais se afastam de uma simples compra e venda de sementes multiplicada;
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
10
 Caso o mérito seja superado, a título argumentativo, a necessidade de
compensar-se, de ofício, a integralidade dos valores recolhidos na condição
de agroindústria e produtor rural pela Recorrente no período autuado ;
Juntou aparecer descrevendo a atividade da empresa, bem como as atribuições de
ambas as partes nos denominados contratos de parceria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Antes de analisar as alegações específicas trazidas quanto a nulidade do
lançamento, atesto com base nos elementos presentes nos autos que foram cumpridos os
requisitos formais previstos nos art. 15 e 16 do Decreto 70.235/72, mantendo o entendimento
manifestado na decisão recorrida.
Argumenta a Recorrente que o acórdão recorrido é nulo por vício de motivação ao
não enfrentar a alegação de que a RFB adotou interpretação diversa em Despacho Decisório
envolvendo contribuições ao PIS E COFINS. Ocorre que a autoridade julgadora não se encontra
vinculada a outras decisões, desde que apresente as razões de decidir, que foram manifestadas na
análise de mérito.
Ao contrário do aventado na peça recursal, não vislumbramos cerceamento de
defesa diante de suposta ausência de fundamentação legal na descaracterização dos contratos de
parcerias. Nota-se que o procedimento fiscal durou cerca de 10 (dez) meses, ocasião em que
foram emitidas inúmeras intimações com o objetivo de esclarecer os fatos (doc. fls. 272/300).
Verificou-se através do Relatório Fiscal (fls. 20/43) que os motivos e fundamentos para a
descaracterização dos contratos de parcerias foram apresentados pela autoridade fiscal. No mais,
a análise da validade dos fundamentos apresentados são objetos de mérito neste julgamento.
Alega inobservância ao princípio da verdade material, na medida que a autoridade
fiscal não diligenciou as unidades de produção da KWS para averiguar a natureza das operações,
de maneira a formar conhecimento sobre a participação da Recorrente no processo de produção
de sementes. Primeiramente é preciso que fique claro que a forma e os procedimentos utilizados
pela autoridade fiscal durante a ação fiscalizatória são orientados pelos critérios de oportunidade
e conveniência, desde que cumpridos os requisitos normativos próprios. Deste forma, é
dispensável a presença física do agente fiscal nas dependências do fiscalizado quando dispuser dos
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
11
elementos que julgar necessários para o lançamento. Portanto não cabe nulidade do lançamento
com base nessa alegação.
Traz ainda a alegação de que as contribuições de terceiros (INCRA e FNDE) estariam
limitadas à 20 (vinte) salários-mínimos. Que o Decreto-Lei no 2.318/1986, ao revogar o artigo 4o da
Lei no 6.950/1981, se aplicaria somente as contribuições para a previdência social, não
mencionando as contribuições devidas a Terceiros.
Argumentou que em 18/12/2020, a 1a Seção do STJ afetou os Recursos Especiais no
1.898.532/CE e 1.905.870/PR sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.079), a fim de
definir se o limite máximo de 20 salários-mínimos é aplicável para a base de cálculo das
Contribuições de Terceiros. Requer, portanto, sobrestamento do julgamento do presente processo
administrativo até o julgamento definitivo pelo STJ da matéria, nos termos da sistemática dos
recursos repetitivos. Ocorre que o Tema 1.079 foi julgado pelo STJ em 13/03/2024, confirmando
que as contribuições de terceiros não se submetem ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos.
Portanto indefiro o sobrestamento solicitado, mantendo o entendimento de não aplicação do
limite de 20 (vinte) salários-mínimos às contribuições de terceiros.
Mérito
O fundamento central do lançamento fiscal é descaracterização da condição de
produtor rural do Recorrente. Entendeu a autoridade lançadora que a relação contratual com os
chamados Cooperantes não seria de parceria rural para efeitos de substituição das contribuições
previdenciárias prevista no art. 22, incisos I e II da lei 8.212/1991, mas de compra e venda de
produtos. Alega que a Recorrente não desenvolve produção rural, atividade esta realizada
efetivamente pela Cooperante contratada. Corrobora tal entendimento contestando o código
CFOP (5.949 / 6.949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado) das
notas fiscais emitidas, além do fato de o Cooperante não poder dispor de sua cota parte da
produção.
Juntamente com as razões de mérito, a Recorrida descreve detalhadamente todo o
processo produtivo desenvolvido, que envolve produção/cultivo da semente matriz,
processamento, beneficiamento e tratamento das sementes já multiplicadas. Informa, ainda, que
realiza pesquisas na área agrônoma, especialmente em genética e melhoramento vegetal.
Antes de adentrar na análise de mérito, é importante compreender o contexto que
a envolve a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento para os produtores rurais.
A atividade rural possui especificidades e envolve risco específicos. A produção além ficar sujeita a
sazonalidades, pode ser afetada por riscos ambientais e climáticos, que em muitos casos acarreta
quebra de toda a produção, com consequente prejuízo para os produtores. Assim sendo, a
legislação transferiu o ônus fiscal previdenciário para o momento da comercialização da produção,
mitigando os riscos decorrentes da atividade.
Além do produtor rural, pessoa física ou jurídica, o benefício da substituição
prevista no art. 22, incisos I e II da lei 8.212/1991 foi estendido à agroindústria, que não deixa de
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
12
ser um produtor rural, mas que agrega atividade industrial nos termos legislação aplicada. No caso
analisado a discussão sobre possível atividade industrial desenvolvida pela KWS não teve
influência no lançamento, que se baseou na descaracterização da atividade rural. Portanto a
análise de mérito ficará restrita à questão central do lançamento, avaliando se o contribuinte pode
ou não se enquadrar como produtor rural sob a forma de parceria.
O conceito de parceria rural é descrito nos artigos 4o e 5o do Decreto 59.566/1966:
Art. 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder
à outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de
parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou
facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola,
pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para
cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem
animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do
empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções
que estipularem, observados os limites percentuais da lei (artigo 96, VI do
Estatuto da Terra). (grifamos)
Parágrafo único. para os fins deste Regulamento denomina-se parceiro
outorgante, o cedente, proprietário ou não, que entrega os bens; e parceiro-
outorgado, a pessoa ou o conjunto familiar, representado pelo seu chefe, que os
recebe para os fins próprios das modalidades de parcerias definidas no art. 5o.
Art. 5o Dá-se a parceria:
I - agrícola, quando o objeto da cessão for o uso de imóvel rural, de parte ou
partes do mesmo, com o objetivo de nele ser exercida a atividade de produção
vegetal;
II - pecuária, quando o objetivo da cessão forem animais para cria, recria,
invernagem ou engorda;
III - agroindustrial, quando o objeto da sessão for o uso do imóvel rural, de parte
ou partes do mesmo, ou maquinaria e implementos, com o objetivo de ser
exercida atividade de transformação de produto agrícola, pecuário ou florestal;
IV - extrativa, quando o objeto da cessão for o uso de imóvel rural, de parte ou
partes do mesmo, e ou animais de qualquer espécie, com o objetivo de ser
exercida atividade extrativa de produto agrícola, animal ou florestal;
V - mista, quando o objeto da cessão abranger mais de uma das modalidades de
parceria definidas nos incisos anteriores.
Do conceito de parceria rural apresentado extrai-se alguns pressupostos: a
existência de uma pessoa que cede a terra, com as respectivas benfeitorias e outros bens
destinados a produção. Uma segunda pessoa, que na condição de cessionário, exercerá o
trabalho de produção; a partilha de riscos e o compartilhamento dos resultados nos limites
previstos em lei. O instituto tem como objetivo primordial o aproveitamento racional e eficiente
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
13
dos recursos, permitindo que pessoas não proprietárias de terra possam desenvolver a atividade
rural em terras onde o proprietário não tenha interesse ou meios para exercê-la em nome próprio.
Além, é claro, de democratizar o acesso à terra.
Analisando a vasta documentação e argumentações trazidas pela Recorrente,
verificamos que, embora os contratos das chamadas parcerias com os Cooperantes contenham
alguns elementos característicos de uma verdadeira parceria rural, observa-se uma distorção na
utilização do instituto. Vejamos, num contrato típico de parceria o cessionário recebe a terra e
outros bens, utiliza sua força de trabalho, divide os riscos e a produção. No presente caso a maior
parcela da mão de obra empregada é disponibilizada pelo proprietário da terra, cabendo à KWS a
supervisão, orientação técnica e gerenciamento da produção, com bem alegado pela autoridade
fiscal no Relatório Fiscal (fls. 44/67). Não obstante a alegação de que utiliza cerca de 600
(seiscentos) trabalhadores na linha de produção rural, fica claro que os Cooperantes contratados
permanecem com o encargo da produção, não revestindo a condição de meros cedentes, como se
espera de um típico contrato de parceria rural.
Em momento algum se discute a legalidade e a validade dos contratos celebrados,
cabendo à KWS a utilização de formas diversas de organização de produção, inclusive com a
utilização de “parceiros” incumbidos da multiplicação de sementes. O que não se admite é a
extensão do conceito de parceria rural como forma de redução da carga tributária. Como bem
lembramos, a substituição prevista no art. 22, incisos I e II da lei 8.212/1991 tem um objetivo,
mitigar os riscos diversos envolvidos na atividade rural, que não vislumbramos no caso da KWS.
Vejamos algumas informações extraídas do sítio da empresa na internet:
1.1
SOMOS A KWS SEMENTES
Somos a KWS Sementes, uma empresa de origem alemã, com 167 anos de
tradição e presente em mais de 70 países.
No Brasil temos quatro estações de pesquisa em diferentes zonas ambientais,
um centro avançado de pesquisa e a unidade de produção mais moderna do
país.
Estamos presentes em todo o Brasil com as culturas de milho, soja e sorgo.
........................................................................................................................
1.1.1 Números 

Fundada em: 1856, em Klein Wanzleben 

Sede: Einbeck, Baixa Saxônia 

Volume de negócios: aprox. € 1,820 bilhão ( 2022/2023 ) 

EBIT: aprox. € 223 milhões ( 2022/2023 ) 

Funcionários: cerca de 5.319 , incluindo cerca de 1.897 em pesquisa e
desenvolvimento
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
14 

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento: aprox. € 314 milhões (
2022/2023 ) 

Operações de melhoramento, produção e vendas em mais de 85 países 

Cerca de 88 subsidiárias e empresas associadas
...........................................................................................................
Com base nos dados citados, bem como nas informações apresentadas pela próprio
Recorrente, é notório que o objetivo da celebração dos contratos de “parceria” celebrados visa
terceirizar a etapa de multiplicação das sementes, de maneira que a empresa não necessite alocar
meios e mão de obra em quantidades significativas na produção rural. Assim evita-se a
contratação de trabalhadores rurais, permitindo que a empresa possa concentrar esforços nas
áreas nas quais são demandados trabalhadores mais qualificados. Em que pese a Recorrente
tenha demonstrado que aloca funcionários nas áreas de produção (itens 271/276 da peça
recursal), os contratos de parcerias (documentos não paginados de folhas 394). estabelecem a
participação ativa e preponderante dos Cooperantes no processo de plantio, cultivo e colheita das
sementes, com utilização de mão de obra própria. Portanto verifica-se uma extensão do conceito
de parceria rural objetivando a substituição das contribuições sobre a folha de pagamentos.
Com relação às alegações de que a legislação não exige a distribuição igualitária dos
resultados da produção, de que os riscos são compartilhados, quanto as responsabilidades
trabalhistas, ambientais e fiscais, que os custos não ficam a cargo exclusivo do Cooperante,
considero, com base nos contratos apresentados, que cabe razão ao Recorrente. Porém não são
suficientes para validar os contratos de parceria sob ponto de vista fiscal previdenciário, como
demonstrado anteriormente.
A recorrente alega que os contratos de parcerias não se caracterizam como simples
compra e venda, e que a mera utilização dos códigos CFOP 5.949 / 6.949 não alteraria a natureza
jurídica dos contratos. Trata-se de discussão transversal, que embora tenha sido utilizada para
corroborar o entendimento da autoridade fiscal, não é ponto central do mérito, que aborda se a
Recorrente pode ser considerada produtora rural, diante das atividades desenvolvidas.
Alega, ainda, que os Cooperantes não possuíam a propriedade das sementes
produzidas, não podendo transferi-las à terceiros. Tal argumento, embora aparentemente
razoável, não nos parece suficiente para validar o entendimento de que a KWS realizava
efetivamente a produção rural. Imaginemos um situação hipotética onde uma empresa
encomende, com cláusula de exclusividade, a produção de mercadorias destinadas à revenda a
terceiros. Neste caso o simples fato da empresa contratada não poder dispor dos itens produzidos
não teria o condão de eliminar a natureza de compra e venda do contrato. O mesmo raciocínio
deve ser aplicado ao processo de multiplicação das sementes, cuja produção é destinada
integralmente à KWS. Portanto a caracterização da relação jurídica entre a KWS e as parceiras
como compra e venda para fins fiscais previdenciários decorre do entendimento de que as
sementes multiplicadas não são produzidas pela Recorrente.
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736786/2021-42
15
Com base na situação fática e nos argumentos narrados, considero que a empresa
KWS Sementes não se enquadra no conceito de produtora rural ou de agroindústria. Portanto não
pode gozar da substituição das contribuições sobre a folha de pagamentos, previstas no art. 22,
incisos I e II da lei 8.212/1991.
Dedução dos valores recolhidos sob regime de substituição
Requer o contribuinte que os valores das contribuições previdenciárias recolhidas
sob regime de substituição, não deduzidos por ocasião do lançamento por ultrapassar o valor
lançado na competência, sejam integramente aproveitados e deduzidos. Tal pedido não foi
acatado na decisão de 1a instância sob o argumento de que a compensação de ofício tem regras e
limites próprios e é utilizada na hipótese de deferimento de pedido de restituição. Que caberia ao
contribuinte encaminhar pedido de restituição ou compensação.
De fato, tais valores recolhidos, e não deduzidos no lançamento, constituem
indébito tributário, na hipótese de procedência do auto de infração analisado .Contudo, como se
tratam de valores não deduzidos, por extrapolarem os valores das contribuições devidas em cada
competência, cabe ao contribuinte demonstrar os montantes não aproveitados, através de pedido
de restituição/compensação. Tal procedimento permitirá à administração tributária verificar o
correto valor do indébito a ser restituído ou compensado. Portanto, acompanho o entendimento
manifestado na decisão recorrida, não acatando o pedido da Recorrente.
O pedido de compensação de ofício das contribuições de Terceiros (SENAI, SESI,
SEBRAE e SENAR) recolhidas com os valores das demais contribuições lançadas de ofício não pode
ser acatado. Como se destinam a entidades próprias, não havendo previsão legal, mantenho
disposto na decisão de 1a instância, indeferindo a tal compensação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 3189
DF CARF MF
Original